Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-62.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. ART. 51, IV, DO CDC. EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que proveu em parte seu recurso inominado, a fim de declarar devido o abatimento de multa contratual no valor de R$ 4.000,00 do valor da condenação.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não observou os limites da intervenção judicial nos contratos privados, além de não definir se a obrigação contratual era de meio ou de resultado condicionado. Acrescenta que “a decisão não esclarece qual seria o vício concreto do serviço apto a ensejar a rescisão contratual, limitando-se a afirmar que o resultado não foi vantajoso à consumidora, sem correlacionar tal conclusão com os requisitos legais do defeito do serviço”. Sustenta que o acórdão revisou a cláusula penal por equidade, mas não especificou qual inciso do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor - CDC teria sido violado. Cita a necessidade de enfrentamento expresso do art. 413 do Código Civil – CC, dentre outros dispositivos legais. Por fim, postula a reforma do julgado. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, as questões contestadas foram devidamente examinadas, conforme itens 14 a 16 do acórdão.
7. Quanto a alegada ausência de declaração do defeito do serviço, resta cristalino que, conforme item 15, a proposta da embargante para a quitação do contrato de financiamento era superior em R$ 8.545,15 ao necessário para a extinção da dívida, o que evidencia serviço prestado de forma defeituosa.
8. Por oportuno, elucida-se que o Judiciário deve, em regra, manter postura de intervenção mínima nas relações contratuais, preservando a autonomia privada. Contudo, quando o contrato, embora válido, produz desproporção evidente em prejuízo do consumidor, abre-se espaço para atuação corretiva, como no caso concreto, a fim de suprimir cláusula abusiva, com a aplicação da equidade para restaurar o equilíbrio contratual, por ofensa ao art. 51, IV, do CDC.
9. Com efeito, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP).
10. Não merece reparo, portanto, o acórdão embargado, não sendo o recurso aviado apropriado para rediscutir questões já decididas no processo. Por conseguinte, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
11. Por fim, a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019.